Tribunal: TJBA
Processo: 8148380-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148380-39.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SIMONE SANTIAGO GREGORIO

Advogado(s)
:
EDSON HIRSCH NETO, MATHEUS GREGORIO CRUZ

APELADO: ODONTOPREV S.A.

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO. ALTERAÇÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO. ILÍCITO COMPROVADO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8148380-39.2022.8.05.0001
, tendo como apelante SIMONE SANTIAGO GREGORIO e apelado ODONTOPREV S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, de de 2023.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator